Tribunal: TJBA
Processo: 8001703-66.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001703-66.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JUSTINO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, SERGIO ANTONIO CEMIN FILHO

ACORDÃO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I –
Em seus aclaratórios,
o
embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição
ou erro material
no
julgado hostilizado
que, analisando todos os argumentos das partes e provas produzidas no feito,
dá

provimento
ao apel
o autoral
para MAJORAR o valor da indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença.

II –
O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento.

I
II
-
Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão, obscuridade, ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante.

IV – Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001703-66.2023.8.05.0078
, em que figuram como embargantes

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e BANCO BRADESCO S/A e, como embargado

JUSTINO DIAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.